Tribunal: TJSP
Processo: 1064080-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Emissão de passagem aérea internacional em valor equivocado. Autora que afirma ter adquirido passagem aérea promocional, de classe executiva, oferecida pela Air Europa Linhas Aéreas S.A, por meio da agência de Turismo. Erro na oferta. Desproporção entre o valor real e o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Emissão de passagem aérea internacional em valor equivocado. Autora que afirma ter adquirido passagem aérea promocional, de classe executiva, oferecida pela Air Europa Linhas Aéreas S.A, por meio da agência de Turismo. Erro na oferta. Desproporção entre o valor real e o serviço divulgado. Vinculação da oferta. Inocorrência. Considerável desproporção entre o preço real da passagem e o anunciado. Ausência de má-fé ou dolo por parte das rés, capaz de justificar a manutenção da oferta nos termos veiculados. Observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. Inaplicabilidade do disposto no art. 30 do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064080-54.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAE SONG
YOON LEE, são apeladas AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A e TOGETHER
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1064080-54.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Central 38a Vara
Juiz prolator:
Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Processo:
1064080-54.2017.8.26.0100
Apelante:
Jae Song Yoon Lee
Apeladas:
Air Europa Líneas Aéreas S/A e Together Agência de
Viagem e Turismo Ltda.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Emissão
de passagem aérea internacional em valor equivocado. Autora
que afirma ter adquirido passagem aérea promocional, de
classe executiva, oferecida pela Air Europa Linhas Aéreas
S.A, por meio da agência de Turismo. Erro na oferta.
Desproporção entre o valor real e o serviço divulgado.
Vinculação
da
oferta.
Inocorrência.
Considerável
desproporção entre o preço real da passagem e o anunciado.
Ausência de má-fé ou dolo por parte das rés, capaz de
justificar a manutenção da oferta nos termos veiculados.
Observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao
enriquecimento ilícito. Inaplicabilidade do disposto no art. 30
do CDC. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21007
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 295/298, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a
autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa.
Recorre a autora.
Diz que efetuou o pagamento dos bilhetes aéreos,
que teriam sido emitidos e validados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que em junho do ano 2017, ao tentar
efetuar as reservas dos seus assentos, verificou que a passagem havia sido
cancelada.
Aduz que ao entrar em contato com a recorrida, teve
ciência de carta por ela enviada para a agência de viagem, cancelando as
passagens por erro nos valores. Teria inserido tarifas erroneamente no
sistema.
Assevera que cerca de cento e vinte pessoas
compraram as passagens naquela promoção, utilizando-as normalmente.
Aduz que o preço inicialmente ofertado é comum e
normalmente praticado no mercado por empresas concorrentes em baixas
temporadas.
Menciona que o ato unilateral impossibilitou o
retorno da apelante ao Brasil.
Assevera que houve discriminação, visto que os
consumidores que adquiriram passagens para Paris/França, tiveram seus
bilhetes honrados, mesmo com a inserção de valores errados no sistema.
Busca o provimento ao recurso para o acolhimento
dos pedidos iniciais (fls. 305/310).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Em
contrarrazões,
a
requerida
pugnou
pela
manutenção da sentença. Alternativamente, postulou a procedência do
pedido reconvencional (fls. 346/378).
O recurso foi primeiramente distribuído à 35a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, que não o conheceu (fls. 388/395).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada por JAE
SONG YOON LEE, qualificada nos autos, contra AIR
EUROPA
LINHAS
AEREAS
SOCIEDADE
ANONIMA
e
TOGETHER AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA.,
também qualificadas. Em resumo, diz a autora que
adquiriu, em 10 de maio de 2017, passagem aérea em
classe executiva junto às rés para o trajeto São
Paulo/Brasil Seul/Coréia do Sul no valor total de
R$2.453,00. Ocorre que, 21 dias depois, de forma
unilateral, a passagem foi cancelada sem nenhuma
notificação
ou
explicação.
Pugna,
por
isso,
pela
convalidação das passagens; condenação das rés em
indenização por danos materiais, aqui se abrangendo
devolução em dobro do valor despendido com a compra
das passagens e despesas com a contratação de
advogado; reparação por danos morais.
Com a inicial vieram documentos.
Citadas regularmente, as rés contestaram às fls. 107/136
e 218/230, oportunidade em que defenderam que se
tratou de erro grosseiro na oferta dos bilhetes aéreos, de
modo que se trata de oferta não vinculante.
Na sequência, fls. 269/278, a companhia aérea requerida
reconveio para requerer, na eventualidade de acolhida a
obrigação de fazer, a condenação da autora ao pagamento
do valor correto das passagens aéreas (R$ 12.405,78).
Deu-se a réplica na sequência” (fl. 295)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença não comporta reforma.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedora, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS À TAXA DE 12% A.A.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova
depende da aferição, pelo julgador, da presença da
verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do
consumidor, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor. (AgRg no AgRg no AREsp 770625/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.2.2016, p.
7.3.2016).
Questiona-se a validade da emissão da passagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aérea, cujo preço teria sido inferior a 10% do valor de mercado.
Consta na inicial, que em 10/05/2017, a autora
adquiriu passagem aérea promocional, de classe executiva, oferecida pela
Air Europa Linhas Aéreas Sociedade Anônima, por meio da agência de
Turismo Together Agência de Viagem e Turismo Ltda., no valor de
R$2.453,00, para o trecho Seul, Coréia do Sul, e São Paulo no dia
24/10/2017.
A autora sustentou que ao tentar efetivar a reserva
do seu assento, no dia 15/06/2017, verificou que referida passagem havia
sido cancelada sem qualquer explicação ou notificação.
Disse que buscou maiores informações junto à ré,
que teria admitido o erro na emissão do bilhete aéreo, negando convolação
da passagem adquirida.
Em contestação, a empresa aérea disse que houve
erro na emissão da passagem, vendida por valor irrisório por conta de
equívoco no sistema.
Asseverou que “a Autora pagou pela passagem, em
classe executiva, o valor total de R$1.501,54 (um mil, quinhentos e um
reais e cinquenta e quatro centavos) enquanto deveria ter pago R$
12.405,78 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos)”.
Alegou que tão logo percebeu o equívoco, procedeu
à notificação da Agência de Viagens Transpac Travel Tour Ltda.,
responsável pela emissão dos bilhetes.
Sustentou que a autora comprou as passagens da
agência Together Agência de Viagens e Turismo, o que não seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento da contestante. Tratar-se-ia de mercado secundário de
venda.
Aduziu que a Transpac recebeu a notificação,
permanecendo silente. Os bilhetes teriam sido cancelados e respectivo
valor, reembolsado para a agência emissora, Transpac, no dia 6/6/2017.
Disse que somente no dia 20/06/2017, vinte dias
após o envio da notificação, a Transpac enviou mensagem eletrônica,
solicitando a reativação dos bilhetes.
A Corré, Together Agência de Viagem e Turismo
Ltda., sustentou ilegitimidade passiva. Afirmou que era da empresa aérea a
responsabilidade por falha na prestação do serviço.
Em réplica, a autora negou ter recebido o valor do
reembolso, bem como conhecer a agência Teranspac.
No mais, insistiu no pedido inicial (fls. 235/240).
A Air Europa apresentou reconvenção.
No caso de procedência da demanda, pugnou pela
condenação da autora ao pagamento do valor do bilhete aéreo
(R$12.405,78) (fls. 269/278).
Após a resposta da autora reconvinda (fls. 288/289)
e réplica (fls. 292/93), sobreveio a sentença que julgou improcedentes as
lides principal e secundária (fls. 295/298).
No caso, não se olvida o teor do art. 30 do Código
de Defesa do Consumidor, que obriga o fornecedor ao cumprimento da
oferta veiculada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, há que se buscar o equilíbrio contratual e
a verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar vantagem desmedida
para qualquer das partes envolvidas no negócio.
Em observância ao princípio da boa-fé, as partes
deverão agir com base na lealdade e confiança.
Saliente-se que a passagem aérea foi emitida em
10/05/2017 para viagem no dia 24/10/2017. A autora teve ciência do
cancelamento no dia 15 de junho daquele ano, havendo tempo hábil para a
aquisição de novo bilhete aéreo para o trecho.
E como se viu, há grande desproporção entre o preço
real e o anunciado. Não há que se responsabilizar o fornecedor de serviços
nos casos de erro flagrante, no qual o consumidor teria condições de
verificar o equívoco.
Assim decidiu a 17a Câmara de Direito Privado, em
ação que também foi proposta contra a Europa Líneas Aéreas S.A.:
OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO. Descabimento
da denunciação da lide nas relações de consumo.
Aplicabilidade do art. 88 do CDC. OFERTA DE PASSAGENS
AÉREAS INTERNACIONAIS COM VALORES EQUIVOCADOS.
Enorme
desproporção
entre
o
preço
real
das
passagens e o anunciado. Ausência de má-fé ou dolo
por parte das rés, capaz de justificar a manutenção
da oferta nos termos veiculados. Observância aos
princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento
ilícito. Autora viaja constantemente para a Coreia do Sul
“a negócios”, de forma que certamente tem ciência de que
as passagens que pretende adquirir tem preço superior ao
que foi anunciado. Impossibilidade de convalidação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passagens adquiridas, devendo a apelante, tão somente,
proceder a restituição, de forma simples, do valor pago
pela autora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no
1077675-23.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Afonso Bráz, julgado em 12/12/2018, g.n.).
E a 15a Câmara:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA
CONSÓRCIO - Proposta veiculada com erro no valor
das parcelas - Valor anunciado que corresponde a
10% do valor devido - Erro de simples constatação
Aplicação do princípio da boa-fé que deve ser
verificado em todos os contratos, inclusive na fase
précontratual - Ausência de dolo ou má-fé do
proponente
-
Impossibilidade
de
obrigar
a
proponente a manter a contratação pelo preço
ofertado - Deve-se buscar o equilíbrio contratual e a
verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar
vantagem
desmedida
para
qualquer
um
dos
envolvidos no negócio jurídico - Art. 30 do CDC
afastado
diante
do
erro
flagrante
evidenciado
Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a
honorária de R$ 800,00 para R$ 1.500,00, observada a
gratuidade judiciária concedida à autora (TJSP, Apelação
no 1000680-98.2019.8.26.0002, Relator Desembargador
Mendes Pereira, julgado em 2/12/2019, g.n.).
E a 21a Câmara:
Obrigação de fazer. Proposta ofertada com erro. Sentença
de improcedência. Apelo da autora. Contrato de consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proposta veiculada com erro no valor da parcela.
Valor anunciado que corresponde a 10% do valor
devido. Erro de fácil constatação. Ausência de dolo
ou má-fé do proponente. Boa fé que deve ser
verificada em todos os contratos. Art. 30 do CDC
afastado
diante
do
erro
evidenciado.
Impossibilidade de obrigar a proponente a manter a
contratação
pelo
preço
ofertado.
Doutrina.
Jurisprudência. Sentença mantida. Recurso desprovido
(TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1000675-76.2019.8.26.0002,
Relator
Desembargador
Virgilio de Oliveira Junior, julgado em 24/10/2019, g.n.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em um ponto
percentual.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064080-54.2017.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110556
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
Desembargador Relator, de quem ouso
divergir, meu voto é o seguinte:
Jae Song Yoon Lee ajuizou a
presente
demanda
contra
Air
Europa
Líneas Aéreas S/A. e Together Agencia de
Viagem e Turismo e Ltda., objetivando
compelir as rés à emissão de passagem
aérea na classe executiva, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme se depreende dos
autos, a primeira ré cancelou unilateralmente a passagem aérea
adquirida pela autora na classe executiva,
a pretexto de a transação ocorreu por
valor irrisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposto
o
presente
recurso.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
as fornecedoras dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 30 do
Código de Defesa do Consumidor:
“Art.
30.
Toda
informação
ou
publicidade, suficientemente
precisa , veiculada por
qualquer forma ou meio de comunicação com relação
a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado ”.
(grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo, a suposta alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor pago pela apelante é irrisório não
elide a responsabilidade do fornecedor
pelo cumprimento da oferta.
Com
efeito,
a
autora
desembolsou o montante de R$ 2.453,00
(dois mil e quatrocentos e cinquenta e três
reais), sendo que o cancelamento da
passagem somente ocorreu após 21 (vinte e
um
dias)
da
contratação,
de
forma
unilateral.
Ressalte-se que é comum as
companhias aéreas realizarem promoções
de passagens, de forma que a pretensão da
autora se mostra legítima, inexistindo nos
autos elementos que demonstrem a má-fé
da recorrente.
Ad
argumentandum

tantum ,
eventual erro no valor da passagem insere-
se no chamado “risco do negócio” e deve
ser suportado pelo fornecedor, motivo
pelo qual é de todo descabido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora seja onerada por eventuais
falhas na prestação do serviço.
Ao discorrer sobre o tema,
Claudia Lima Marques teceu as seguintes
considerações:
“Tratando-se
de
risco
profissional
(responsabilidade
própria do profissional), tratando-
se de atuação à qual a lei impõe deveres especiais
(através de norma de ordem pública) não transferíveis
aos consumidores, nem mesmo através de previsão
contratual (ex vi arts. 1o, 51, I, e 25 do CDC) terá o
fornecedor de suportar a sua falha, responder pela
informação
mal
transmitida,
pelo
inadimplemento

contratual
ou
pelo
ato
ilícito
eventualmente

resultante da publicidade falha.
(omissis )
Da
mesma
maneira,
se
a
oferta
publicitária já foi aceita, concluiu-se o contrato a que
se destinava e não há mais como revogá-la .
(...)
Em outras palavras, na medida em que
criou expectativas legítimas no outro contratante, na
população
atingida
pela
declaração
(standard

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo),
a
vontade
declarada
prevalecerá ”.1
(grifamos)
Dessa
forma,
é
de
rigor
a
emissão da passagem aérea na classe
executiva, no importe veiculado na oferta.
Nesse
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Transporte aéreo internacional
Cancelamento
de
passagens aéreas ao argumento de que os bilhetes
foram vendidos por preço irrisório Impossibilidade

Vinculação dos fornecedores aos termos da oferta,
conforme dispõe o art. 30, do Código de Defesa do
Consumidor

Hipótese
em
que
os
requerentes
confiaram legitimamente na realização da compra por
preço promocional, oferecido por agência de viagens,
inexistindo elementos que denotassem a má-fé na
aquisição das passagens
Erro do sistema da
companhia aérea ré que não afasta a responsabilidade

pelo cumprimento do contrato formalizado pelos
consumidores
Adequação da multa cominatória
1 MARQUES. Cláudia Lima. Contratos
no Código de Defesa do Consumidor
. 7a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 821/822.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada em razão do descumprimento
da tutela de
urgência
para
revalidação
dos
bilhetes
dos
requerentes
Segunda disponibilização
de passagens
pela companhia ré que não observou a informação dos
autores acerca da impossibilidade
de retorno durante
o período de tratamento médico no país estrangeiro
Posterior aquisição de passagens para retorno pelos
requerentes que deve ser ressarcida pelas rés, diante
da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
Juros de mora e correção monetária que devem
incidir somente a partir do desembolso - Por outro
lado, revela-se incabível a pretensão de restituição
das quantias despendidas pela parte com honorários
advocatícios contratuais Precedentes do C. STJ e do
E. TJSP
Danos morais configurados - Cancelamento

de passagens enquanto os requerentes se encontravam em país estrangeiro que causou transtornos imoderados

Razoabilidade
da
indenização fixada em primeiro grau
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
2 (grifamos)
Portanto, é certo que a conduta das rés viola a legislação
consumerista e constitui ato ilícito e
suscetível de indenização.
2 TJSP. Apelação no 1055373-97.2017.8.26.0100. Relator: Renato Rangel Desinano.
11a Câmara da Seção de Direito Privado. J. 20.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a apelante sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Dessa forma, a recorrente deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o
voto
dá
provimento ao apelo, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por JAE SONG YOON LEE contra AIR
EUROPA LÍNEAS AÉREAS S/A. e TOGETHER
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA.,
para os fins de compelir as rés à emissão de
passagem na classe executiva, pelo valor
ofertado,
bem
como
condenar
às
recorridas ao pagamento de R$10.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(dez mil reais), a título de danos morais,
acrescido dos juros moratórios, desde a
citação, e correção monetária, desde o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Arcarão
as
rés
com
o
pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
atendidos
os
critérios
previstos no §2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12B385BA
11
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
137EC481
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064080-54.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.